Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso se o apelante não trouxe prova hábil a justificar a excepcionalidade do art. 1.012, §§1o e 4o, do CPC: a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo.
2. O juiz é o destinatário da prova. Não há cerceamento de defesa nem ausência de fundamentação quando, no caso concreto, o sentenciante considerou suficientes os elementos dos autos para comprovar a capacidade contributiva do requerido, optou pelo julgamento antecipado da lide e indicou as razões do seu convencimento. Preliminares rejeitadas.
3. O dever de prestar alimentos decorre do dever familiar previsto no art. 229, da Constituição Federal, que estatui que "os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade".
4. A fixação dos alimentos deve obedecer ao trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade. Inteligência dos arts. 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil.
5. As necessidades dos alimentandos menores são presumíveis e seu sustento deve ser provido por ambos os pais. Art. 1.703, do Código Civil.
6. Apelação conhecida e provida parcialmente. Preliminares rejeitadas.